Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703812-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CESAR AUGUSTO RAMOS CARDOSO ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A E OUTRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0700040-97.2022.8.07.0001), ajuizada por CÉSAR AUGUSTO RAMOS CARDOSO ALMEIDA. A decisão proferida concedeu a tutela de urgência para determinar que a SUL AMPERICA SEGURO SAÚDE S.A. custeasse o tratamento indicado pelo médico, no prazo de 48h, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (ID 112227974): “É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o autor comprovou: o vínculo contratual entre as partes (ID 112219590), a existência da doença que lhe acomete (ID 112225395), bem como a negativa no fornecimento do tratamento sugerido por médico especialista, conforme ID 112225397. E, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deverá ser concedida quando preenchidos dois requisitos, cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a probabilidade do direito foi devidamente demonstrada. Como cediço, é farta a jurisprudência deste e. TJDFT no sentido de afirmar que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não cabendo às operadoras de plano de saúde se imiscuírem no tipo de tratamento adotado pelo médico especialista: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a custear o medicamento solicitado pela parte autora, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde, confirmando a medida liminar deferida nos autos. A requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 2. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 3. Quanto à legitimidade passiva, verifica-se que, na hipótese dos autos, há pertinência subjetiva da ação em relação às empresas com a denominação Sul América citadas, mormente se levado em conta que pertencem ao mesmo econômico único. Não se pode olvidar, ainda, que a consumidora, ao contratar com a Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, acredita estar pactuando com o grupo de empresas que possuem essa denominação. Nesse contexto, à situação dos autos, aplicam-se a teoria da aparência, bem como o princípio da boa-fé contratual, que impõe a solidariedade entre todos os participantes da cadeia econômica da prestação de serviços (artigos 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar rejeitada. 4. Se a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC - confirmação de tutela provisória -, o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo-se o seu recebimento apenas no efeito devolutivo, em especial por não se vislumbrar na hipótese a probabilidade do direito em favor da recorrente. 5. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 6. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1383315, 07005456520218070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - CASSI - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA - MEDICAMENTO OCRELIZUMABE - NEGATIVA DE CUSTEIO - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de apreciar antecipadamente a lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355 do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. 2. A Resolução Normativa n. 167/2008 e as edições posteriores, editadas pela Agência Nacional de Saúde em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, são atos normativos que definem, com caráter exemplificativo, o rol mínimo de cobertura das operadoras dos planos de saúde. Os precedentes isolados emanados do STJ no sentido de que tais róis possuem caráter taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde. 3. Em havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, a primeira deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao maior bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física. 4. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame ou medicamento mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que o acomete está dentro do plano de cobertura contratual, situação em que se revela injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar o tratamento da esclerose múltipla com o uso do medicamento "Ocrelizumabe", haja vista competir ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1366891, 07046357620218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a probabilidade do direito está configurada. A urgência, por sua vez, também está demonstrada, conforme relatório do Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRMDF 12710, de ID 112225395, p. 2: (...) O KEMSIPTA está indicado para o tratamento da Esclerose Múltipla forma surto remissão. Recebeu esta aprovação da comunidade científica internacional, após realização de estudos clínicos controlados. A ANVISA validou sua comercialização em território nacional em 2021. Vale ressaltar que a incapacidade neurológica irreversível decorre do acúmulo de lesões, no Sistema Nervoso Central, e recorrência de surtos clínicos. A doença tem comportamento imprevisível, e agressivo, portanto, o paciente em questão deve iniciar o medicamento em caráter de urgência. O retardo do início deste tratamento, certamente, provocará prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. O KEMSIPTA deverá ser administrado a cada 04 semanas. O primeiro ciclo de infusão terá a posologia total de 60mg, dividida em dose semanal de 20mg. A dose de manutenção será de 20mg, a intervalos regulares de 04 semanas. Não há previsão de interrupção do tratamento. O perigo de dano, por sua vez, é inconteste, visto que a saúde física, mental e psíquica da parte autora está em questão, consoante relatório médico acima transcrito parcialmente. Logo, comprovado o caráter emergencial do tratamento médico vindicado, impõe-se à parte ré o custeio do procedimento, principalmente diante da possibilidade de se reverter a medida, mediante a reparação dos prejuízos materiais. Dessa forma, restam presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, já acima destacados. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que a SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. custeie o tratamento indicado no ID 112225395, p. 2, no prazo de quarenta e oito horas, a contar da intimação, sob pena de multa-diária de R$5.000,00.” Em sua peça recursal as agravantes requerem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida até o julgamento definitivo do recurso; e b) no mérito, que seja reformada a decisão proferida de modo a reconhecer que o medicamento KESIMPTA 20mg não está previsto no rol de procedimentos e eventos da ANS, que é taxativo, e portanto, não há cobertura contratual, conforme cláusula expressa de exclusão de cobertura. Sustentam, em síntese, a existência de risco útil ao processo, pois sendo mantida a decisão liminar proferida injustamente, lhes obrigando a fornecer/custear, o medicamento Kesimpta 20mg em favor do agravado, no caso de improcedência dos pedidos autorais na ação principal, os valores despendidos pela seguradora são de difícil, senão quase impossível reparação, o que lhes ocasionaria um enorme prejuízo, sendo plausível a revogação da decisão. Afirmam que ao contrário do entendimento contido na decisão proferida não podem ser compelidas a custearem um tratamento que possui prévia exclusão contratual, vez que se trata de tratamento não previsto no rol da ANS. Destacam que o contrato juntado aos autos é claro quanto às hipóteses de exclusão de cobertura, o que demonstra a impossibilidade de autorizar o tratamento pleiteado, sendo certo que cumpriram o contrato e não violaram qualquer legislação securitária ou consumerista. Ressaltam que a redação da cláusula contratual que exclui os tratamentos, procedimentos e medicamentos sem previsão no rol taxativo da ANS é clara e compreensível, há que se respeitá-la, não havendo dúvidas quanto a impossibilidade de custeio de um tratamento cujo risco não foi inicialmente previsto no contrato celebrado entre as partes. Entendem que o segurado quando da contratação, tinha plena consciência de que não estava contratando (e pagando) por determinado risco, não podendo se aproveitar, neste momento, da sua própria torpeza. Alegam que o medicamento pretendido pelo agravado abrange despesas que fogem ao objeto do seguro. De fato, é evidente que o pleito do recorrido insere-se no rol de exclusões de cobertura contratual, não podendo as recorrentes autorizarem o custeio de despesas não previstas no contrato. Relatam que mesmo havendo recomendação médica do tratamento com uso do medicamento Kesimpta 20mg, não devem ser compelidas a garantirem tal tratamento, porquanto o risco não é coberto e o prêmio de seguro pago (contraprestação devida pelo segurado) não considerou tal modalidade de risco, por ser tratamento sem previsão no rol da ANS, vez que não atende as diretrizes de utilização. Ainda que o medicamento esteja registrado na ANVISA, dizem que o rol taxativo que rege os planos de saúde é o da ANS e não o da ANVISA. Defendem que o rol da ANS, não prevê o custeio do medicamento Kesimpta, visto que este sequer está previsto no rol taxativo da ANS, e portanto, não preenche as Diretrizes de Utilização da ANS, ao contrário do alegado pelo autor. Discorrem que somente há a cobertura para tratamento de Esclerose Múltipla, dos seguintes medicamentos: Natalizumabe; Betainterferonae Acetato de glatirâmer; Alentuzumabe ou Ocrelizumabe; e isso somente se preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II, conforme especificado para cada medicamento. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 32533146. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor pede: a) a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinando que as requeridas forneçam e custeiem, pelo tempo que necessário for, o medicamento Kesimpta 20 mg, no prazo de 48 horas corridas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitado a 30 dias, sob pena de desobediência, que poderá gerar perdas e danos, sem prejuízo de multa fixada; e b) no mérito, a confirmação da medida liminar requerida. A priori, ressalta-se ser de natureza consumerista a relação de direito estabelecida entre o beneficiário e as empresas prestadoras de assistência médica, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, por ser parte vulnerável da relação contratual, especialmente quando restritivas de direito e integrantes de contrato de adesão (art. 47 c/c art. 54, § 4o, do CDC). Ademais, o princípio da vinculação aos termos contratuais, consubstanciado pelo brocardo jurídico “pacta sunt servanda”, somente subsiste em relações nas quais existe autonomia da vontade, sendo oportunizada a ambas as partes a discussão das cláusulas insertas no ajuste. A avença em apreço revela nítida natureza de contrato de adesão, afastando, por conseguinte, a incidência do referido princípio. É cediço, ainda, que ao contratar seguro-saúde, o consumidor objetiva a garantia de sua saúde contra evento futuro e incerto relativo às doenças/patologias contratualmente cobertas, não sendo lícito, portanto, que a seguradora se exima da obrigação assumida, frustrando a finalidade que deu origem ao ajuste firmado, ao escolher os tratamentos a serem ofertados. No caso, no relatório médico de ID 112225395 (pág. 23/25), o Dr. Ronaldo Maciel Dias (neurologista RQE-DF 8322) atesta ser o medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) indicado para o tratamento da doença que acomete o autor – Esclerose Múltipla na forma surto – remissão, pois apresenta perfil de segurança, comodidade, qualidade de vida, autonomia e alta eficácia. Vale destacar, que a doença tem comportamento imprevisível, e agressivo. O retardo, no início deste tratamento pode provocar prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. Segundo foi informado pelo médico que o acompanha, o fármaco Natalizumabe oferece grande risco ao desenvolvimento de leucoencefalopatia multifocal progressiva (doença incurável e fatal). O novo medicamento prescrito pelo Dr. Ronaldo deverá ser utilizado, a cada 4 semanas, na dose total de 60mg, dividida, em doses semanais de 20mg. Do mencionado laudo, é possível observar que o neurologista responsável reitera ser o tratamento com a medicação OFATUMUMAB (KESIMPTA) a melhor opção terapêutica para o quadro de saúde do autor. Dessa forma, os elementos probatórios anexados aos autos são hábeis a evidenciar a imprescindibilidade e eficácia do medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor. Cabe ressaltar que o medicamento OFATUMUMAB (KESIMPTA) possui registro válido e atual, desde 17/05/21, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sob o no 100681176 – atendimento do requisito regulatório (ID 112225399 – autos da origem). Ademais, depreende-se dos documentos colacionados aos autos que o custo do medicamento é elevado (cerca de R$ 186.073,80) (ID 112225400). Quanto ao tema, sabe-se que a dignidade da pessoa humana tem primazia sobre todos os institutos jurídicos, sendo que a atual carta política deu a tal princípio especial importância, por ser ele norteador da valorização da pessoa humana em seus diversos âmbitos. Assim, as pretensões relativas à vida e à saúde do cidadão devem ser analisadas sob esse prisma. Nesse contexto, a alegação das agravantes de ausência de previsão do medicamento pleiteado pelo recorrido como de cobertura obrigatória pela ANS não afasta sua responsabilidade de custeá-lo. Cabe esclarecer que questões similares a esta já foram analisadas à exaustão por este Tribunal de Justiça, havendo esta Corte fixado reiteradamente que a alegação de não constar o tratamento no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do paciente, mormente porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. No mais, em que pese o argumento suscitado pelas recorrentes, no sentido de ser observado o contrato firmado entre as partes, salienta-se já ter o Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte, na análise de casos similares, fixado o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. Vejamos, a propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO ESPECÍFICA. FORNECIMENTO.OPDIVO. INDICAÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. 5. Ressalte-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 708.082/DF, firmou o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa, razão pela qual a negativa de cobertura nesses casos é injustificável. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07407130920208070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 26/1/2021) – g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A IDOSA PORTADORA DE CÂNCER DE MEDULA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3.1. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 3.2. Precedente do STJ: "Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato." (4a Turma, AgInt no AREsp 1444610/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019). 4. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 4.1. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente. (...) 6. Impõe-se, assim, a concessão da tutela de urgência pleiteada, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC. 7. Agravo de instrumento provido.” (07466240220208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes prevê tratamento quimioterápico, não estabelecendo como limite máximo de fornecimento de tratamento os medicamentos listados no Rol da ANS por meio da RN 428/2017. 1.1. Consta do contrato cláusula prescrevendo ser obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência e urgência, caracterizados em declaração do médico assistente. 2. No caso dos autos, há laudo médico afirmando o caráter urgente da liberação do medicamento Kisqali (ribociclibe). 2.1. Logo, considerando que o rol da ANS não possui uma taxatividade absoluta, bem como que não há no contrato cláusulas limitativas expressas acerca dos medicamentos cobertos para a patologia da consumidora, deve o plano de saúde fornecer o medicamento prescrito pela médica em caráter de urgência. 3. É certo que a ANS é a responsável por criar uma lista dos medicamentos quimioterápicos cuja cobertura é obrigatória por todos os planos de saúde. 3.1. No entanto, as atualizações desta lista pela ANS nem sempre acompanham o registro de medicamentos pela ANVISA, sendo que o medicamento em questão - Kisqali - foi registrado pela ANVISA em julho/2018 para tratamento do tipo de câncer que acomete a Agravada. [...] 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07037319320208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 16/7/2020) – g.n. Nesse contexto, entende-se que, tendo o profissional responsável pelos cuidados de saúde do agravado expressamente afirmado a necessidade do medicamento indicado, tem as agravantes a obrigação de custear seu fornecimento, conforme previsto na decisão combatida. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator